Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
E M E N T A:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado e ameaça, com alegações de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, ausência de materialidade delitiva e inexistência de fundamentação concreta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a suposta inércia na conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e
(ii) saber se a prisão preventiva decretada se encontra devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP, ou se caberia a substituição por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
3. A alegação de excesso de prazo foi superada, uma vez que o inquérito foi concluído, o paciente indiciado e a denúncia já oferecida, esvaziando o objeto quanto a esse ponto.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, apontando a gravidade concreta do crime praticado, e a periculosidade do agente, evidenciada por ameaças a testemunhas e tentativa de destruição de provas.
5. A prisão foi igualmente justificada pela conveniência da instrução criminal, diante das ameaças explícitas proferidas pelo paciente a testemunhas vinculadas ao seu núcleo familiar.
6. A primariedade técnica e outros predicados pessoais não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, nos termos do Enunciado no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito quanto ao excesso de prazo. No mais, ordem denegada.
Tese de julgamento:
“1. O oferecimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
2. A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva está regularmente fundamentada quando demonstra, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à instrução criminal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, LXVI e 93, IX; CPP, arts. 10, 312, 313 e 315, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1038790-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.12.2025; STJ, RHC no 221.699/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 25.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000901-60.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 766.908.141-49 (IMPETRANTE), 2 Vara da Comarca de Paranatinga/MT (IMPETRADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE KENNEDY ALVES FERREIRA - CPF: 063.288.191-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ROBERTO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 766.908.141-49 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado e ameaça, com alegações de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, ausência de materialidade delitiva e inexistência de fundamentação concreta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a suposta inércia na conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e

(
ii
) saber se a prisão preventiva decretada se encontra devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP, ou se caberia a substituição por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de prazo foi superada, uma vez que o inquérito foi concluído, o paciente indiciado e a denúncia já oferecida, esvaziando o objeto quanto a esse ponto.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, apontando a gravidade concreta do crime praticado, e a periculosidade do agente, evidenciada por ameaças a testemunhas e tentativa de destruição de provas.

5. A prisão foi igualmente justificada pela conveniência da instrução criminal, diante das ameaças explícitas proferidas pelo paciente a testemunhas vinculadas ao seu núcleo familiar.

6. A primariedade técnica e outros predicados pessoais não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, nos termos do Enunciado no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito quanto ao excesso de prazo. No mais, denegada.

Tese de julgamento:

“1. O oferecimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

2. A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva está regularmente fundamentada quando demonstra, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à instrução criminal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, LXI, LXVI e 93, IX; CPP,
arts
. 10, 312, 313 e 315, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC no 1038790-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 03.12.2025; STJ, RHC no 221.699/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo ilustre causídico Dr.
Nylvan
José da Silva, em favor de
Roberto Gonçalves de Castro
, apontando constrangimento ilegal supostamente perpetrado pelo Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1003375-03.2025.8.11.0044, em razão de alegada inexistência de materialidade delitiva, excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a inexistência de materialidade delitiva ante a ausência de exame de corpo de delito da vítima nos autos, bem como o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial com transcurso de vinte dias desde a prisão sem remessa dos autos ao Poder Judiciário.

Outrossim, pretexta a primariedade técnica do paciente, a adequação de medidas cautelares alternativas como monitoramento eletrônico, a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a preventiva, e a desproporcionalidade da medida extrema.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento das medidas do art. 319 do CPP, e no mérito pugna pela concessão definitiva da ordem para anular a decisão que decretou a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.

A impetração foi instruída com a documentação pertinente.

A medida liminar foi indeferida por este Relator, pelos fundamentos constantes da decisão monocrática [id. 340801888], na qual se consignou, em cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela d. Autoridade Coatora [id. 341293884], destacando todos os fundamentos jurídicos e fáticos que lastrearam a medida constritiva.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
denegação da ordem
, consignando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder que autorizasse a concessão da liberdade ao paciente.
Verbis
:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE CONVERSÃO DO FLAGRANTE – PEDIDO LIMINAR DE SOLTURA COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – TESES DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO – DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA INDICANDO REGULAR FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO E CONCLUSÃO FORMAL DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E ELEMENTOS INFORMATIVOS SUFICIENTES – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
[id. 341664868]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo do presente
habeas corpus
consiste em verificar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente configura constrangimento ilegal decorrente de alegada inexistência de materialidade delitiva, excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e ausência de fundamentação concreta.

I –

Parcial prejudicialidade do
Writ

Preliminarmente, infiro alegação do paciente de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, sem que houvesse conclusão e remessa do inquérito ao Judiciário, em flagrante descumprimento ao art. 10 CPP, que prescreve prazo de 10 dias para conclusão do inquérito em caso de réu preso, restou inteiramente superada pelos fatos supervenientes.

Isto porque, constatei que o inquérito policial foi devidamente concluído pela Autoridade Policial, com indiciamento do paciente pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e ameaça, tendo sido autuado sob o no 1000076-81.2026.8.11.0044 e encaminhado ao órgão ministerial para análise e eventual oferecimento de denúncia.

Ademais, conforme se extrai dos elementos mais recentes constantes daqueles autos,
já foi oferecida a denúncia
pelo Ministério Público em desfavor do paciente, no dia 19 de janeiro de 2025, inaugurando-se nova fase processual e afastando definitivamente qualquer alegação de delonga na fase investigativa.

Nessa toada, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo oferecimento da denúncia, resta prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Senão vejamos:

Tese de julgamento: “
1. O oferecimento de denúncia torna prejudicada a arguição de excesso de prazo para conclusão das investigações.
2. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

[N.U 1038790-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025]

Diante disto, à toda evidência, entendo que não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal aventado na inicial, no que concerne ao excesso de prazo.

Em razão desta conclusão, com fulcro no art. 659 do CPP, julgado
parcialmente prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
, com a consequente
extinção parcial do writ
,
sem resolução do mérito
, tão somente quanto ao suposto excesso de prazo, ante o superveniente esvaziamento do objeto.

II – Mérito

Superada a questão, resta analisar a alegada ausência de fundamentação para a prisão preventiva e alegado constrangimento ilegal.

Pois bem.

Consoante decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva [id. 340682381, pp. 95/100], o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de dezembro de 2025,
imputando-se-lhe
a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal], além do crime de ameaça [art. 147,
caput
, do Código Penal].

Segundo a narrativa dos autos, durante confraternização familiar no Balneário do Branco, após desentendimento motivado pelo volume de som automotivo, o paciente teria desferido golpe de faca na região do pescoço da vítima Henrique Kennedy Alves Ferreira, quando
esta
lhe dava as costas, causando ferimento perfurante com perda significativa de sangue e necessitando transferência hospitalar.

Posteriormente, ao ser capturado por populares, o paciente teria proferido ameaças contra as testemunhas presenciais, membros de sua própria família, afirmando que “
iria matar toda a família
” e que “
já havia matado um e não custava nada matar mais pessoas
”.

A autoridade judicial, após homologar o flagrante, converteu-o em prisão preventiva, fundamentando a medida na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, considerando a gravidade concreta do delito praticado no dia de Natal durante reunião familiar, as ameaças proferidas contra testemunhas vinculadas ao núcleo familiar do paciente, a existência de outro processo criminal em curso por posse ilegal de arma de fogo, e a periculosidade concreta demonstrada pela conduta pós-delitiva.

Analisando detidamente os fundamentos da decisão apontada como coatora, tenho que a alegação de inexistência de materialidade delitiva não prospera, porquanto a decisão revela prova indiciária da materialidade e autoria delitivas, mencionando, inclusive certidão expedida pela autoridade policial atestando que a vítima apresentou ferimento perfurante na região do pescoço com perda significativa de sangue necessitando transferência para hospital regional, o instrumento do crime foi apreendido e encaminhado para perícia, e há convergência nos depoimentos das testemunhas presenciais.

A reunião desses elementos informativos constitui indício probatório mais do que suficiente para nesta fase cognitiva sumária afirmar a materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Ademais, o Juízo fundamentou a convolação para prisão preventiva conforme a seguir:

[...]

In
casu
, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual se impõe a verificação da pertinência de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

No caso dos autos, resta evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva se fazem presentes. Os indícios de autoria e materialidade delitiva são suficientes, conforme se vê do depoimento da testemunha presencial Lucilene que presenciou toda a ação, relatando que o custodiado "pegou a faca" e "desferiu uma facada pelas costas da vítima"; Relato da vítima que identificou o custodiado como autor da agressão; Conduta pós-delito, revelando a Frieza, fuga, retorno ao local, lavagem da faca (tentativa de destruição de prova) e ameaças explícitas, além do instrumento do crime - Faca de cabo preto tipo "faca de caça" apreendida e encaminhada para perícia (Termo de Exibição no 2025.16.621427); Lesão corporal grave na vítima com ferimento perfurante na região do pescoço, com perda significativa de sangue, necessitando transferência para hospital regional (Certidão no 2025.16.621446) e pelo Boletim de Ocorrência: BO 2025.413450 registra a ocorrência com detalhamento das circunstâncias.

[...]

Assim, ao analisar detidamente o presente feito constatei que o periculum in mora (periculum
libertatis
), de igual modo, restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja o gravame à ordem pública. Considerando a gravidade concreta excepcional, uma vez que o crime de homicídio qualificado
encontra-se
no rol dos crimes hediondo, nos termos da Lei 8.072/90, aliado ao fato de que o delito foi praticado no dia de Natal, durante confraternização familiar e que a vítima
encontra-se
em estado crítico, transferida para hospital regional

Outrossim, testemunha Lucilene afirmou que o custodiado "é pessoa extremamente briguento e que gosta de provocar confusões".

Manter segregado o agente não é uma questão teórica, extraída de meros conceitos vagos e sem lastro fático, embasado em simples hipóteses acadêmicas.

Ademais, o custodiado responde a outro processo criminal por posse ilegal de arma de fogo, demonstrando desprezo às normas penais, o que evidencia sua periculosidade e risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, aliada à periculosidade demonstrada, justifica a prisão preventiva:

[...]

In
casu
, observo também claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do autuado, para conveniência da instrução criminal, considerando: Ameaças concretas a testemunhas: Custodiado ameaçou explicitamente "matar toda a família" das testemunhas; Vínculo com testemunhas: Testemunha Lucilene é considerada sua sogra (vínculo familiar); Tentativa de destruição de prova: Lavou a faca após o crime; Ambiente de pequena comunidade: Paranatinga é cidade de pequeno porte, facilitando intimidação; e Vítima vulnerável: Ainda hospitalizada, em recuperação.

Como visto alhures, a decisão objurgada, longe de revelar fundamentação genérica, apresenta motivação concreta e idônea alicerçada em elementos fáticos específicos do caso em estrita observância ao art. 93, inciso IX, da CF/88 e ao art. 315, §2o, do CPP.

Consigna-se que a autoridade coatora fundamentou a presença do
fumus
comissi
delicti
mediante análise detalhada dos elementos de prova consistentes nos depoimentos convergentes de testemunhas presenciais, na apreensão do instrumento do crime, na lesão grave na vítima com necessidade de transferência hospitalar e no registro em boletim de ocorrência.

Demonstrou, ademais, o
periculum
libertatis
mediante fundamentação concreta apontando a gravidade concreta excepcional do delito praticado mediante golpe de faca na região cervical da vítima que se encontrava de costas causando ferimento com perda significativa de sangue, o contexto em que perpetrado durante o dia de Natal em confraternização familiar, as ameaças concretas proferidas contra testemunhas membros da própria família do paciente, a conduta pós-delitiva reveladora de desprezo pela gravidade do ato consistente no banho no rio seguido de fuga e posterior retorno ao local como se nada tivesse ocorrido além da lavagem da faca para eliminar vestígios, a existência de outro processo criminal em curso por posse ilegal de arma de fogo demonstrando desapego às normas penais, e o depoimento de testemunha atestando que o paciente é pessoa extremamente briguenta.

Por fim, a decisão também fundamentou a prisão para conveniência da instrução criminal diante das ameaças explícitas dirigidas às testemunhas.

Diante disto, observando a decisão que convolou a prisão em flagrante em prisão preventiva, tenho que os fundamentos expostos pelo Juízo estão devidamente alinhavados, não havendo qualquer motivo que de ensejo para a sua desconstituição.

Ademais, é cediço que, para fins de decretação ou manutenção da prisão preventiva, não se exige o mesmo grau de certeza necessário para a condenação.

Assim, a reunião dos elementos informativos acima referidos constitui lastro probatório mais do que suficiente para, nesta fase cognitiva sumária, afirmar a materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOT OGRÁFICO (ART. 226 DO CPP). EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. NULIDAD E. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DO PRÉVIO WRIT. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO EM MESA. NÃO OCORRÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. Recurso em habeas corpus
improvido .
[RHC n. 221.699/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.]

Portanto, rejeito integralmente a tese de inexistência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, estando a decisão da unidade apontada como coatora, suficientemente fundamentada.

É dizer: a decisão objurgada, longe de revelar fundamentação genérica, apresenta motivação concreta e idônea, alicerçada em elementos fáticos específicos do caso, em estrita observância ao art. 93, inciso IX, da CF/88 e ao art. 315, §2o, do CPP, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Portanto, persistem os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, consoante dispõem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por fim, não prospera, igualmente, a tese de que a paciente faria jus à liberdade em razão de predicados pessoais favoráveis, porquanto esta Corte, em sede de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento cristalizado no
Enunciado no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual: “
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida constritiva.”

Assim, ainda que o paciente ostente tais predicados – primariedade técnica, trabalho lícito, residência fixa – estes não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos concretos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

O histórico criminal, ainda que reduzido a um único processo por posse ilegal de arma de fogo, aliado à gravidade concreta da conduta ora investigada e às ameaças explícitas proferidas
contra testemunhas
, sobrepõem-se aos aspectos favoráveis, não havendo margem para aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Outrossim, a pretensão de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não merece acolhimento.

As peculiaridades do caso concreto revelam a insuficiência manifesta das medidas cautelares alternativas. As ameaças explícitas proferidas
contra testemunhas
, com a manifestação expressa de que iria “matar toda a família”, demonstram que medidas como monitoramento eletrônico ou afastamento de testemunhas não seriam capazes de conter o risco de intimidação e de comprometimento da instrução criminal.

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, não sendo capazes de conter o risco de reiteração delitiva nem de assegurar a tranquilidade e segurança da vítima e das testemunhas, tampouco de garantir a regular tramitação da instrução criminal.

Por fim, cumpre registrar que a prisão preventiva não implica antecipação de pena e nem presunção de culpa, pois possui natureza cautelar e foi recepcionada no artigo 5o, incisos LXI e LXVI, da Constituição Federal, possuindo requisitos próprios, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que, como amplamente demonstrado, encontram-se presentes no caso dos autos.

Diante de todo o exposto, forçoso concluir pela inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo remédio constitucional em apreço.

Ante todo o exposto, com o parecer, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Nylvan
Jose Da Silva
, em razão da perda superveniente do objeto e, na extensão remanescente,
DENEGO
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026